Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil, trata especificamente da insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante do caso concreto, de modo que a benesse deve ser conferida ante a declaração do interessado e em consonância com os elementos de prova apresentados. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e restringe-se às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo.